Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-29.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000161-29.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: ARACY JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AFASTADA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - TEMA 516 DO STJ. INGRESSO APÓS O ADVENTO DA ATUAL CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TEMA 1086 DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 8000161-29.2023.8.05.0105
, em que é recorrente o
Município de Ipiaú
e recorrida a Sra.
Aracy Jesus dos Santos
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Dra. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada – Relatora